Tribunal: TJBA
Processo: 8015370-33.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015370-33.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE MUTUIPE

Advogado(s): MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR NACP NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8026803-34.2021.8.05.0000, DEFLAGRADO PARA ACOMPANHAR O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS EXPEDIDOS CONTRA O MUNICÍPIO DE MUTUÍPE, E NO INCIDENTE DE SEQUESTRO Nº
8028678-39.2021.8.05.0000. ATO DO JUÍZO ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP),
ATUANDO POR DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DEST
E TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS. PLANO DE PAGAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021 FIXADO DE OFÍCIO,
ANTE A OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE
EM
APRESENTAR A PROPOSTA DE PLANO ANUAL
. INADIMPLÊNCIA OBSERVADA. MUNICÍPIO NOTIFICADO PARA
ADIMPLIR
O DÉBITO DO PLANO DE 2021 SOB PENA DE SEQUESTRO.
ALEGAÇÃO DE
MAJORAÇÃO DOS PERCENTUAIS
DOS APORTES MENSAIS
EM PERCENTUAIS
SUPOSTAMENTE
EXCESSIV
OS
, COMPROMETENDO A PRESTAÇÃO
D
E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS COMO LIMPEZA PÚBLICA, SAÚDE E PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL.
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO MANDADO SEGURANÇA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE SEQUESTRO.

PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS QUE TEM NATUREZA ADMINISTRATIVA, SENDO REGIDO POR REGRAMENTO PRÓPRIO, PREVISTO NA C
ONSTITUIÇÃO FEDERAL
, NOS A
TOS DAS
D
ISPOSIÇÕES
C
ONSTITUCIONAIS
T
RANSITÓRIAS (ADCT)
E NA
RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
(CNJ)
. PLANO DE PAGAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2021
COM A BASE DE CÁLCULO PARA OS APORTES MENSAIS DEVIDAMENTE LASTREADA NAS NORMAS DE REGÊNCIA
.
SEQUESTRO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ARBITRÁRIO A SER COMBATIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I – Julga-se prejudicado o agravo interno oposto pelos interessados contra a decisão que deferiu a medida liminar pleiteada pelo município impetrante, em virtude do julgamento do mérito do mandado segurança neste momento processual, eis que a decisão liminar resta aqui substituída, o que acarreta a perda superveniente do seu objeto.

II – Consta dos autos que em 09/12/2020 foi prolatada a decisão que fixou de ofício o plano anual de pagamentos de precatórios do Município de Mutuípe para o ano de 2021 (ID 28485711), ato publicado no DJe de 14/12/2020, sendo que, em 29/04/2021, constatada a inadimplência dos aportes mensais estabelecidos no referido plano em relação aos 03 (três) primeiros meses do ano, foi determinada a notificação do ente público para pagar os valores devidos ou autorizar o bloqueio em conta bancária do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sob pena de sequestro (ID 15865282).

III - Posteriormente à decisão acima mencionada, a proposta de readequação do Plano Anual de Pagamentos de Precatórios para o ano de 2021, apresentada pelo município impetrante e consistente no pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até o mês de outubro, e de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) ou 5% (cinco por cento) da receita do FPM, não foi homologada pelo Juiz Assessor do NACP em decisão proferida em 08/05/2021 (DJe 11/05/2021 - ID 15865283), sendo que diante da impugnação apresentada pelo ente municipal impetrante, foi determinada a suspensão dos procedimentos de sequestro até a decisão da impugnação, nos termos decisão proferida em 10/06/2021 (ID 18223119 dos autos do Procedimento Administrativo nº 8026803-34.2021.8.05.0000).

IV - Neste cenário, observa-se que a atuação da indigitada autoridade coatora se deu na mais absoluta observância aos termos da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, pois identificada a inadimplência dos aportes mensais estabelecidos no Plano de Pagamento Anual, que deve ser apresentado até 10 de dezembro pelos entes estatais, “(...) o Presidente do Tribunal de Justiça, de ofício determinará o sequestro, até o limite do valor não liberado, das contas do ente federado inadimplente.”, conforme arts.64 e 66 do aludido normativo.

V - Considerando que a autoridade indicada como coatora atua mediante delegação do Presidente deste Tribunal de Justiça, exercendo função administrativa consubstanciada no processamento e pagamento dos precatórios emitidos, observando-se os exatos termos definidos pelo juízo da execução, não se vislumbra ato ilegal ou arbitrário a ser combatida pela presente impetração, sendo que nas informações prestadas foi devidamente apresentada a base de cálculo utilizada para a fixação do valor dos aportes mensais para o Plano de Pagamento Anual inadimplido pelo demandante.

VI - Além do mais, como bem consignado pelo Juiz Assessor do NACP, tanto na decisão de dezembro/2021 dos autos do precatório, quanto nas informações prestadas nesta ação mandamental, embora a Emenda Constitucional nº 109/2021 tenha ampliado o prazo de cumprimento do regime especial para até 31/12/2029, ela não instituiu regra de transição nem elidiu as dívidas já consolidadas decorrentes dos planos anteriores já fixados, pois a emenda constitucional não conferiu moratória aos débitos de planos consolidados antes da sua vigência.

VII - Nesse sentido, o Plenário deste Tribunal de Justiça já se manifestou, decidindo que, embora tenha alongado o prazo para quitação das dívidas objeto do regime especial de precatórios para 31/12/2029, a Emenda Constitucional n. 109, de 15/03/2021, não autorizou, com isso, a dilatação do prazo de pagamento das dívidas inseridas em planos anuais de pagamentos não honrados tempestivamente, no mesmo sentido do entendimento adotado pelo CNJ.

VIII - Destarte, considerando a constitucionalidade e legalidade do sequestro de recursos em face do reiterado inadimplemento de plano de pagamento de precatórios sob o regime especial, não se vislumbra qualquer ato ilegal ou arbitrário na decretação do sequestro solicitada pelo Juízo Assessor do NACP.

IX
- Por fim, como acertadamente consignado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 8862272), “Adotada a ritualística de garantia do devedor e desacolhidas as informações, fundamentadamente, não parece ocorrer ilegalidade na imposição do sequestro, sob pena de se instituir mais uma modalidade de moratória, agora, não prevista no ordenamento jurídico. De fato, como sustentado pelos credores, a argumentação do impetrante está “lastreada em um argumento puramente genérico e desprovido de lastro”, o que, ao menos como formulado, não parece merecer acolhimento.”

X – Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8015370-33.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante

o
MUNICÍPIO DE MUTUÍPE
e impetrado

MM JUIZ

A
SSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP)
e interessados
EDWARD NASCIMENTO QUEIROZ
e
OUTROS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

01